Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-43.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A omissão consiste, portanto, em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos suscitados pelo embargante com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 3.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais do embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.
4. O termo inicial da fluência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, deve ser a data da última citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.